Tribunal: TJSP
Processo: 1019979-85.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Autora que pleiteia indenização por danos morais e estéticos, sob a alegação de que teria sofrido queda no interior do ônibus em decorrência de freada brusca, acarretando lesão em sua coluna cervical - Inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, que não é sinônimo de comodismo probatório para a hipossuficiente - Requerente que arrolou apenas a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Autora que pleiteia indenização por danos morais e estéticos, sob a alegação de que teria sofrido queda no interior do ônibus em decorrência de freada brusca, acarretando lesão em sua coluna cervical - Inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, que não é sinônimo de comodismo probatório para a hipossuficiente - Requerente que arrolou apenas a cobradora do ônibus como testemunha, a qual afirmou que um veículo de passeio cortou a frente do motorista do coletivo, acarretando freada não muito forte, que a autora estava de pé, falando ao celular e se segurando apenas com uma das mãos, que haviam acentos disponíveis de passageiros, e que outras pessoas estavam de pé no ônibus e não caíram - Laudo pericial hígido que atestou existência de lesão no ombro direito sem comprovação de nexo causal com o acidente e inexistência de incapacidade laborativa ou para a vida habitual - Culpa exclusiva da vítima - Dano e nexo causal não comprovados (art. 373, I, do NCPC) - Reparação incabível - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, devidos pela apelante ao patrono dos apelados, de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019979-85.2015.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTER
MACHADO SIMIONI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EXPRESS
TRANSPORTES URBANOS LTDA, NILTON HORA DA SILVA e NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019979-85.2015.8.26.0007 -Voto no 20585 - São Paulo - RGRB
2
Voto no 20585
Apelação Cível no 1019979-85.2015.8.26.0007
Apelante: Ester Machado Simioni
Apelados: Express Transportes Urbanos Ltda. e Outra
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Autora que pleiteia
indenização por danos morais e estéticos, sob a alegação de
que teria sofrido queda no interior do ônibus em
decorrência de freada brusca, acarretando lesão em sua
coluna cervical - Inversão do ônus da prova, por se tratar de
relação de consumo, que não é sinônimo de comodismo
probatório para a hipossuficiente - Requerente que arrolou
apenas a cobradora do ônibus como testemunha, a qual
afirmou que um veículo de passeio cortou a frente do
motorista do coletivo, acarretando freada não muito forte,
que a autora estava de pé, falando ao celular e se segurando
apenas com uma das mãos, que haviam acentos disponíveis
de passageiros, e que outras pessoas estavam de pé no
ônibus e não caíram - Laudo pericial hígido que atestou
existência de lesão no ombro direito sem comprovação de
nexo causal com o acidente e inexistência de incapacidade
laborativa ou para a vida habitual - Culpa exclusiva da
vítima - Dano e nexo causal não comprovados (art. 373, I,
do NCPC) - Reparação incabível - Recurso desprovido,
com majoração dos honorários advocatícios, devidos pela
apelante ao patrono dos apelados, de R$ 3.000,00 para R$
4.000,00, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e
98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 502/511, declarada às fls. 516/518, cujo relatório
é adotado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em
decorrência de acidente em transporte coletivo, sob o fundamento de que houve
culpa exclusiva da vítima no evento, e condenou a parte autora no pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, observada
a gratuidade judiciária à requerente.
Também condenou a litisdenunciante no pagamento das custas
processuais da litisdenunciada e dos honorários arbitrados em R$ 1.000,00.
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls.
520/525). Para tanto, alega que não teve culpa na ocorrência do acidente. O
motorista do micro-ônibus teria freado bruscamente o veículo, acarretando sua
queda no assoalho do ônibus. Teria sofrido lesões em sua coluna cervical. A
testemunha não teria dito a verdade. Seria hipótese de inversão do ônus da prova. A
responsabilidade civil da empresa de transporte seria objetiva. Sofrera abalo
emocional indenizável e danos estéticos.
A corré Express Transportes Urbanos Ltda. apresentou suas
contrarrazões às fls. 530/539, oportunidade em que disse que o acidente fora
causado exclusivamente por culpa da vítima. Não estariam presentes os elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019979-85.2015.8.26.0007 -Voto no 20585 - São Paulo - RGRB
3
ensejadores da responsabilidade civil.
A litisdenunciada também contra-arrazoou (fls. 540/552), procurando
rebater as alegações da autora e pugnando pela manutenção do julgado.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda a apelante pretende ser indenizada por danos
morais e estéticos, sob o argumento de que no dia 19/02/2014, por volta das
11h50min estava no interior da lotação do micro-ônibus da Express Transportes
Urbanos Ltda., conduzido por Rosalvo Borges da Silva que freou bruscamente
ocasião em que a requerente veio a cair no assoalho do veículo.
Nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que causa dano a
alguém tem a obrigação de ressarci-lo. Assim, surgirá a obrigação civil de indenizar
quando caracterizada a responsabilidade civil de determinado indivíduo sobre o
dano causado a outrem.

Cabível o pedido ligado ao direito de ação que existe
independentemente do direito material perseguido.
Necessária se faz a prova do ato ilícito, do dano, da culpa do agente,
bem como do nexo de causalidade entre a conduta agressiva e os danos alegados
pela parte.
Ainda que se saiba que havia patente relação de consumo e que ela
reclama, nas hipóteses de hipossuficiência, a inversão do ônus probatório, que, frise-
se, não é automática, ela não se presta a tornar o consumidor inerte, aguardando que
apenas o prestador de serviço tenha que fazer prova do que não fez.
Em face da controvérsia instituída nos autos, foi determinada a
realização de prova oral, tendo a própria autora arrolado a cobradora do veículo, Sra.
Renata Gracielle B. Vieira, que foi ouvida às fls. 495/496.
Afirmou a testemunha que um veículo de passeio cortou a frente do
motorista do ônibus, acarretando freada não muito forte; que outras pessoas estavam
de pé e não caíram; que a autora estava de pé, falando ao celular e se segurando
apenas com uma das mãos; e que existiam acentos disponíveis de passageiros.
Note-se que também foi determinada a realização de prova pericial,
vindo aos autos o laudo de perícia médica de fls. 442/450.
A prova pericial é bem clara e logrou concluir às folhas 447 a
existência de “Limitação de rotação externa de ombro direito sem comprovação de
nexo causal com o acidente. Sem incapacidade laborativa ou para a vida habitual”.
A prova indica a culpa exclusiva da vítima e não há dano moral a ser
indenizado.
Repise-se que a frenagem não foi intensa. Outras pessoas que
estavam de pé no ônibus não sofreram queda. A autora falava ao telefone, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019979-85.2015.8.26.0007 -Voto no 20585 - São Paulo - RGRB
4
segurando por apenas uma das mãos, quando havia acento de passageiros
disponível.

Poderia a requerente ter agido com cautela e se sentado para falar ao
celular. Ou ter desligado o aparelho para se locomover dentro do coletivo.
Só irá responder pelo dano aquele que concorre para sua produção,
isto é, aquele que deu causa a sua existência. Assim, quando o indivíduo acaba por
absorver a causalidade do dano para si, acaba por ser responsável pelo dano por ele
mesmo produzido. Dessa forma, será configurada a sua culpa exclusiva.
Sílvio de Salvo Venosa, ao tratar sobre o tema1, atenta para a
discussão referente ao Código Civil, que trata apenas da culpa concorrente (art. 945
do Código Civil). A culpa exclusiva da vítima não está presente na letra da lei, sua
construção está vinculada a doutrina, jurisprudência e a legislação extravagante.
Onde a relação entre o dano e seu causador fica comprometida, isto é,
o nexo causal inexiste. Ressalta-se aqui que a culpa concorrente acaba por também
indenizar, porém com atenuante na verba, isto é, ambos os agentes que concorrem
para o dano irão prestar indenização. Diferente da culpa exclusiva da vítima, na qual
o indivíduo não terá o dever de indenizar.
Miguel Maria de Serpa Lopes traz seu entendimento sobre o tema: “Há
culpa da vítima quando o prejuízo por ela sofrido decorre, não do próprio autor
material do fato, senão de fato oriundo exclusivamente da vítima”2. Entende que no
caso da culpa ser exclusiva da vítima existe uma confusão entre o agente e a vítima,
não havendo responsabilidade alguma.
Para que se estabeleça a responsabilidade civil é necessário um dano;
depois, que esse dano tenha decorrido de um ato ilícito ou de uma situação de risco
prevista em lei; e, finalmente, que exista um nexo de causalidade entre ambos, cujas
circunstâncias não foram verificadas na hipótese em exame.
De outro lado, proferida a r. sentença na vigência do NCPC e
evidenciada a atuação do patrono da demandada na esfera recursal, é hipótese de
incidência do Enunciado Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00, nos termos do
artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios, devidos pela apelante ao patrono da apelada Express
Transportes Urbanos Ltda., de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00, cuja exigibilidade fica
suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator
1 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Responsabilidade Civil. Volume 4. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2008,
pág. 38.
2 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil. Fontes Acontratuais das Obrigações.
Responsabilidade Civil. Volume 5. 5a ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2005. pág. 208